Tribunal: STM
Processo: 7000420-53.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FASE INQUISITORIAL. CONFISSÃO. VALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É válida a confissão prestada em sede de Inquérito Policial Militar pelo acusado, ainda que não confirmada em juízo, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.
No caso concreto, o Acusado, acompanhado de seu advogado, não só confessou a conduta, como forneceu minúcias sobre o procedimento por ele utilizado para forjar o documento apresentado à Administração Castrense.
Não se pode reconhecer em benefício do Acusado a configuração de crime impossível, quando a constatação da falsidade documental depender de dados e conhecimentos não disponíveis ao homem médio.
A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União carece de previsão regimental que a autorize, sendo indevida.
Apelo provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000420-53.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
DO JUÍZO "A QUO", CONDENAR O ACUSADO CIVIL LEANDRO ORLANDO
LIMA DA ROSA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELO CRIME DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, TIPIFICADO NO ARTIGO 311 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº
6.544/78, VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME, DESDE QUE CUMPRIDAS AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, COM EXCEÇÃO DE SUA ALÍNEA "A", DESIGNANDO-SE O
JUÍZO "A QUO" PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
RECONHECENDO-SE, AINDA, EM FAVOR DO ACUSADO, O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE, FIXANDO-SE O REGIME INICIAL ABERTO
PARA O CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ARTIGO 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E INDEFERINDO-SE O
REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHA
A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PORÉM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEAS "B" E "E" DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000420-53.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
FASE
INQUISITORIAL. CONFISSÃO. VALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
É válida a confissão prestada em sede de Inquérito Policial Militar pelo
acusado, ainda que não confirmada em juízo, desde que esteja em harmonia
com os demais elementos de prova constantes dos autos.
No caso concreto, o Acusado, acompanhado de seu advogado, não só confessou
a conduta, como forneceu minúcias sobre o procedimento por ele utilizado para
forjar o documento apresentado à Administração Castrense.
Não se pode reconhecer em benefício do Acusado a configuração de crime
impossível, quando a constatação da falsidade documental depender de dados e
conhecimentos não disponíveis ao homem médio.
A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União
carece de previsão regimental que a autorize, sendo indevida.
Apelo provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória do Juízo a quo, condenar o Acusado civil Leandro Orlando Lima da
Rosa à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de falsificação de documento público,
tipificado no artigo 311 do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 84 do Código Penal Militar, com a
redação da Lei nº 6.544/78, vigente à época do crime, desde que cumpridas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, com exceção de sua alínea
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"a", designando-se o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, reconhecendo, ainda,
em favor do Acusado, o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para
o caso de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Brasileiro, e indeferindo o requerimento da Defensoria Pública da União de fixação de
honorários.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(evento 1, doc. 2) contra Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar que absolveu o civil LEANDRO ORLANDO LIMA DA
ROSA, da acusação da prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar,
considerando não existir prova suficiente para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, c/c o art. 3°, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar
(evento 1, doc. 1).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27/4/2023, nos seguintes
termos (Processo nº 7000054-02.2023.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
Segundo consta nos autos, o ora denunciado, LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA,
apresentou na Administração da Aeronáutica, em 1º de dezembro de 2022, uma falsa
declaração de regularidade supostamente emitida pelo Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia (CRTC) (sic) da 14ª Região (evento 12, doc. 4, pág. 7).
A apresentação do documento falso ocorreu durante o Processo Seletivo para Convocação e
Incorporação de Profissionais de Nível Médio com Vistas à Prestação do Serviço Militar
Voluntário, em Caráter Temporário, para o Ano de 2023 (QSCon 1/2023) (evento 12, doc. 3 e
doc. 4, pág. 1).
A falsidade foi detectada pela Comissão de Seleção Interna do QSCon (evento 1, doc. 1, pág.
11) a partir do ofício de resposta do CRTC (sic) 14ª região (evento 1, doc. 2, pág. 5). A
instituição de classe afirmou que o documento apresentado não condiz com o seu formato de
documento nem com os dados existentes em seu banco de dados.
Quando ouvido, o ora confessou a prática do ato delitivo, assumindo que falsificou documento
apresentado pelo motivo de ter sido informado pelo CRTR 14ª Região que demoraria para
regularizar sua situação cadastral (evento 1, doc. 3, pág. 21 a doc. 4, pág. 2).
Desse modo, o denunciado incidiu no delito de falsificação documento público falso, tipificado
no artigo 311 do Código Penal Militar, porque, de forma livre, consciente e voluntária,
falsificou documento público a intenção de processo seletivo realizado pela Administração
Militar, onde posteriormente o apresentou.
Trata-se de crime militar previsto, além do tipo penal, no artigo 9°, I, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente denúncia
contra LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA, para se ver processar e julgar, com final
condenação, ouvindo-se a testemunha abaixo arrolada.
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em
2/5/2023,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000054-
02.2023.7.08.0008, evento 1, doc. 2). O Acusado foi citado em 11/7/2023 (Processo nº
7000054-02.2023.7.08.0008, evento 11) e a sua Resposta à Acusação foi juntada aos autos
em 21/7/2023 (Processo nº 7000054-02.2023.7.08.0008, evento 14, doc. 1).
Em 11/9/2023, foi ouvida a testemunha arrolada pelo Parquet a civil NEUZA
MARIA FERREIRA DE LIMA. Suas declarações foram assim registradas na Sentença
(Processo nº 7000054-02.2023.7.08.0008, eventos 41 e 42):
QUE não conhece o acusado; QUE, na época dos fatos, estava como Presidente do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia; QUE fez parte do sétimo corpo de Conselheiro; QUE a
Aeronáutica encaminhou a documentação do acusado, questionando se a comissão tinha
conhecimento desses documentos e se fazia parte do Conselho; QUE responderam informando
que aquela documentação não integra o modelo de documentos que o Conselho encaminha;
QUE a Aeronáutica encaminhou uma declaração do acusado; QUE não recorda o que dizia
essa declaração; QUE, visualmente, perceberam logo que era falso porque não é o modelo
padrão de documento que trabalham; QUE a declaração foi repassada ao Jurídico para
responder; QUE o documento estava totalmente fora do padrão; QUE, na declaração,
estavam somente as rubricas; QUE não sabe como o acusado teve acesso às rubricas dos
funcionários; QUE o documento apresentado pelo acusado não foi emitido pelo Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia (CRTC) (sic) da 14ª Região. Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE estavam com problemas de carteiras na época; QUE só emitem a carteira
depois de registrar; QUE, se o profissional estiver registrado, emitem uma certidão
informando que o profissional está habilitado no Conselho; QUE a declaração é emitida em
situação emergencial. Às perguntas do defensor constituído, respondeu: QUE, no período em
que o sistema esteve fora do ar, não houve perda de dados; QUE, posteriormente, passaram
por ajustes no sistema; QUE as documentações são encaminhadas para a comissão de
verificação primeiramente e o Secretário é responsável por fazer a verificação; QUE é feito
um checklist de 15 documentos para emissão da carteira; QUE, olhando de forma grosseira,
já se percebia que o documento era falsificado; QUE o documento enviado pela Aeronáutica
era parecido com o documento padrão; QUE, no documento falso, constavam o nome de 2
servidores que ficam na Secretaria, junto com a sua assinatura; QUE não sabe se houve
perícia no documento; QUE somente responderam aos questionamentos da Aeronáutica; QUE
não sabe se o acusado é inscrito no Conselho; QUE está afastada do Conselho desde o ano
passado e não tem mais acesso ao sistema.
Na mesma oportunidade, o Acusado, por ocasião de seu interrogatório em Juízo,
permaneceu em silêncio (Processo nº 7000054-02.2023.7.08.0008, evento 42).
No prazo do artigo 427 do CPPM, as Partes nada requereram (Processo nº
7000054-02.2023.7.08.0008, evento 42).
Em 21/9/2023, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas
(Processo nº 7000054-02.2023.7.08.0008, evento 45).
Mesmo intimada, a Defesa não apresentou suas Alegações Escritas (Processo nº
7000054-02.2023.7.08.0008, evento 66), razão pela qual o Juízo a quo determinou a
intimação da Defensoria Pública da União (Processo nº 7000054-02.2023.7.08.0008, evento
68), que protocolou a referida peça processual em 28/2/2024 (Processo nº 7000054-
02.2023.7.08.0008, evento 75).
Em 15/4/2024, a Sentença foi disponibilizada (Processo nº 7000054-
02.2023.7.08.0008, evento 81).
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19/4/2024, o Ministério Público Militar interpôs apelação (Processo nº
7000054-02.2023.7.08.0008, evento 85).
Em suas Razões, o MPM requereu a condenação do Acusado pelo delito
previsto no art. 311 do CPM (evento 1, doc. 2).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o desprovimento do
recurso ministerial e a fixação de honorários de sucumbência (evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar (evento 1, doc. 2) contra Sentença do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar que
absolveu o civil LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA da acusação de ter praticado o
crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, considerando não existir prova suficiente
para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3°,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (evento 1, doc. 1).
O Apelo ministerial comporta deferimento.
De início, importa esclarecer que pontos essenciais da dinâmica fática descrita
pelo Ministério Público Militar em sua Denúncia restaram sobejamente comprovados pela
persecução penal, devidamente registrada nos autos.
Assim, resta inconteste que o Acusado civil LEANDRO ORLANDO LIMA DA
ROSA, em 1º/12/2022, apresentou à Administração Militar documento falso consistente em
uma falsa declaração de regularidade, supostamente emitida pelo Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 14ª Região (CRTR).
O Juízo a quo, contudo, entendeu que a autoria do crime em questão não foi
suficientemente esclarecida nos autos e, bem assim, que o falso não era apto a ludibriar a
Administração Castrense, veja-se (evento 1, doc. 1):
As provas colhidas em juízo não asseguram que foi o acusado o autor da falsificação do
documento público apresentado perante a Administração Militar. A falsidade foi detectada
pela Comissão de Seleção Interna do QSCon 1/2023 a partir do ofício de resposta do CRTC
(sic) 14ª Região, o que indica que o falso não era capaz de enganar a Administração da
Aeronáutica. Acerca desse tema, Julio Fabbrine Mirabete, em Código Penal Interpretado, pg
1590; “ Não há crime de falsidade, porém, se o documento não pode enganar, não tem
capacidade de, por si mesmo, iludir o homo medius”.
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fato devidamente comprovado que a declaração de regularidade emitida pelo Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia (CRTC) (sic) da 14ª Região, e apresentada pelo réu à
Administração Militar é falsa. Contudo, não restou devidamente comprovado que o autor da
falsificação ou adulteração foi o acusado. Condená-lo apenas com declarações prestadas no
IPM, é infringir o sistema penal adotado em nosso Pais – common lau – e desconstituir o
sistema penal acusatório.
Assim, o mais sábio é concordar com o pleito defensivo para aplicar o princípio indubio pro
réu, e, por consequência absolver o acusado.
Ocorre que não se pode concordar com nenhum dos dois fundamentos.
Em primeiro lugar, não se verifica no caso em tela hipótese de configuração de
crime impossível, na forma descrita pelo Juízo a quo, pela absoluta impropriedade do meio.
Isso porque, conforme se apurou, a falsidade não pôde ser constatada
imediatamente pela Administração Castrense que, por zelo, realizou diligências
complementares no sentido de verificar a autenticidade dos documentos apresentados pelo
Acusado.
Outrossim, depreende-se da declaração do próprio Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 14ª Região (CRTR 14ª Região) que os elementos que indicaram a
falsidade do documento em questão não correspondem a aspectos disponíveis ao cotejo do
homem médio, como as discrepâncias no formato padrão utilizado pelo Conselho, bem como
na inconsistência dos dados presentes no documento quando comparados à base de dados do
Órgão. Veja-se (Processo nº 7000023-79.2023.7.08.0008, doc. 2, fl. 5):
Informamos que em referência ao e-mail formalizado pela Comissão de Seleção Interna de
Belém (CSI) AVICON QSCon 1/2023, onde solicita verificar sobre a veracidade das
informações apresentadas pelo candidato LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
esclarecemos.
O “documento" apresentado pelo candidato não condiz com os padrões das certidões emitidas
pelo CRTR 14ª Região, bem como as informações que constam no "documento
DECLARAÇÃO” são incompatíveis com as informações cadastrais do banco de dados do
CRTR 14ª Região.
Informamos que na data 29/11/2022 O profissional em questão protocolou documentação
solicitando registro e após análise interna somente no dia 05/01/2023 foi concedido registro
na Categoria Técnico em Radiologia sob O Nº 09106T.
Além disso, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, NEUZA
MARIA FERREIRA DE LIMA, então Diretora Presidente do CRTR 14ª Região, afirmou em
Juízo haver semelhança entre a contrafação do Acusado e o documento padrão utilizado pelo
Órgão, bem como informou que houve a utilização de rubricas efetivamente pertencentes a
funcionários daquele Conselho. Seu depoimento será explorado de maneira mais completa
logo mais.
Em se avançando, no tocante à autoria delitiva, os autos revelam, sem espaço
para dúvida relevante, que o autor da falsidade em questão foi mesmo o Acusado.
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, tem-se que ele próprio, acompanhado de advogado, o Dr. EDER
ALEX DE OLIVEIRA CARDOSO, OAB/PA nº 34.802, confessou sua conduta no âmbito do
Inquérito Policial Militar instaurado para apurar os fatos. Veja-se (Processo nº 7000023-
79.2023.7.08.0008, doc. 3, fl. 21, a doc. 4, fl. 2):
Desde que soube do processo seletivo, imediatamente começou a dar entrada no Registro
junto ao Conselho do CRTR 14ª Região para regularizar sua situação cadastral e sabendo de
que seria demorado foi pessoalmente ao Conselho pegar a orientação do que precisaria para
o registro e informar da urgência que tinha sobre o Registro. 0 Conselho deu prazo de 15 a 20
dias para que o documento estivesse pronto. Deu entrada na solicitação no dia 39/11/2022.
Posteriormente fez outros contato com o Conselho solicitando urgência no atendimento,
cobrando a documentação mas não obteve retorno. Diante disso providenciou junto a internet
um documento provisório para apresentar a ª, comissão de seleção do QSCON 1-20223 para
não perder a oportunidade da vaga no referido processo seletivo e na ocasião de receber seu
registro original efetuaria a troca dos documentos da declaração elaborada por ele pela
Declaração original recebida do C0nselho quando regularizada sua inscrição (...).
PERGUNTADO: O senhor confirma que os dados do registro de inscrição que constam na
referida documentação dizem respeito ao senhor? RESPONDEU: como não tinha os dados de
Registro no Conselho, providenciou um documento e tomou a decisão de elaborar um para
não perder a vaga no Processo Seletivo. Pegou um modelo da internet. Tomou a atitude de
fazer este documento em virtude de ter confiado no prazo estipulado pelo Conselho de
Radiologia. ANUNCIADO: Em consulta ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª
Região. obtivemos a informação de que os dados de registro e inscrição contidos nesta
“Declaração“ que o senhor apresentou, à Comissão de Seleção do Processo Seletivo para o
QSCON 1—2023, são incompatíveis com as informações cadastrais do banco de dados do
CRTR 14ª Região. PERGUNTADO: o que o senhor tem a dizer sobre esta “Declaração" do
CRTR l4ª Região que o senhor apresentou a comissão do QSCON 13023. contendo
informações divergentes do banco de dados do CRTR 14ª Região? RESPONDEU: disse que
elaborou a declaração para não perder a vaga no processo e quando tivesse o registro próprio
faria a troca e alegaria ter sido engano, ou algo do tipo. PERGUNTADO: de quem são estes
dados de registro que constam nesta "“Declaração" que o senhor apresentou? RESPONDEU:
não faz a menor idéia. Foi um ato sem pensar e que depois que pegasse o próprio Registro,
faria a troca. PERGUNTADO: Foi O senhor mesmo quem produziu esta “Declaração” do
CRTR 14ª Região? RESPONDEU: que sim. PERGUNTADO: Como o senhor fez este
documento? Utilizou que recursos tecnológicos? Colocou quais informações nela?
RESPONDEU: que procurou pelo youtube. Nada profissional, apenas como faria a troca de
nomes no documento e dos dados. Pegou o modelo no Google. colocou no Word e fez a
alteração dos dados. PERGUNTADO: O senhor pode descrever o passo a passo de como
produziu esta “Declaração” do CRTR 14ª Região? RESPONDEU: copiou a imagem, salvou.
jogou no Word e faz as alterações. Apontando no documento apresentado. disse que alterou o
campo destinado ao nome, CPF, e colocou no campo “CRTR nº” o nº do protocolo que
recebeu quando deu entrada no novo registro. Bem como a assinatura final da declaração
também foi feita em documento a parte e tirado cópia no documento final da declaração.
PERCUNTADO: Qual foi a finalidade do senhor produzir esta ““Declaração” do CRTR l4ª
Região? RESPONDEU: para não perder a vaga no Processo Seletivo naquele momento. Pois
sempre quis entrar para as Forças Armadas e produziu o documento sem pensar nas
consequências e para seguir na seleção e não ser eliminado. Não imaginou que tornaria a
proporção que chegou de ser chamado para inquirição. Vendo a gravidade do ato, recorreu ao
advogado.
Do excerto transcrito acima é possível extrair que o Acusado, acompanhado de
seu advogado, não só confessou a conduta, como forneceu minúcias sobre o procedimento
por ele utilizado para forjar o documento por ele utilizado na tentativa de ludibriar a
Administração Castrense.
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há como ignorar que a autoria delitiva restou provada em desfavor do
Acusado, ainda que, posteriormente, em Juízo, ele tenha permanecido em silêncio, uma vez
que a prova produzida na fase processual restou harmônica com os elementos probatórios
reunidos pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar.
Destaca-se as declarações da testemunha arrolada pelo Parquet, NEUZA
MARIA FERREIRA DE LIMA, então Diretora Presidente do Conselho Regional de Técnicos
em Radiologia da 14ª Região (CRTR 14ª Região), que, em síntese, confirmou que o
documento em questão, apresentado pela Aeronáutica ao CRTR, era falso e incompatível com
os documentos emitidos por aquele Conselho, apesar de haver semelhança com o documento
padrão e de o Acusado ter utilizado rubricas efetivamente pertencentes a funcionários daquele
Órgão. Assim suas declarações foram registradas pela Sentença (evento 1, doc. 1):
QUE não conhece o acusado; QUE, na época dos fatos, estava como Presidente do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia; QUE fez parte do sétimo corpo de Conselheiro; QUE a
Aeronáutica encaminhou a documentação do acusado, questionando se a comissão tinha
conhecimento desses documentos e se fazia parte do Conselho; QUE responderam informando
que aquela documentação não integra o modelo de documentos que o Conselho encaminha;
QUE a Aeronáutica encaminhou uma declaração do acusado; QUE não recorda o que dizia
essa declaração; QUE, visualmente, perceberam logo que era falso porque não é o modelo
padrão de documento que trabalham; QUE a declaração foi repassada ao Jurídico para
responder; QUE o documento estava totalmente fora do padrão; QUE, na declaração,
estavam somente as rubricas; QUE não sabe como o acusado teve acesso às rubricas dos
funcionários; QUE o documento apresentado pelo acusado não foi emitido pelo Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia (CRTC) da 14ª Região. Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE estavam com problemas de carteiras na época; QUE só emitem a carteira
depois de registrar; QUE, se o profissional estiver registrado, emitem uma certidão
informando que o profissional está habilitado no Conselho; QUE a declaração é emitida em
situação emergencial. Às perguntas do defensor constituído, respondeu: QUE, no período em
que o sistema esteve fora do ar, não houve perda de dados; QUE, posteriormente, passaram
por ajustes no sistema; QUE as documentações são encaminhadas para a comissão de
verificação primeiramente e o Secretário é responsável por fazer a verificação; QUE é feito
um checklist de 15 documentos para emissão da carteira; QUE, olhando de forma grosseira,
já se percebia que o documento era falsificado; QUE o documento enviado pela Aeronáutica
era parecido com o documento padrão; QUE, no documento falso, constavam o nome de 2
servidores que ficam na Secretaria, junto com a sua assinatura; QUE não sabe se houve
perícia no documento; QUE somente responderam aos questionamentos da Aeronáutica; QUE
não sabe se o acusado é inscrito no Conselho; QUE está afastada do Conselho desde o ano
passado e não tem mais acesso ao sistema
Esclarece-se que esta Corte já tem remansosa jurisprudência no sentido de que
as provas produzidas na fase pré-processual podem ser utilizadas pelo julgador, desde que
estejam em harmonia com as provas produzidas em sede de Juízo. A esse respeito, colaciona-
se julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CP.
AUTORIA E MATERIALIDADE ASSENTES NO ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DA
PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO DA FASE INTRA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO
CPP. PROVIMENTO DO APELO REVISIONAL DO MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Incorrem nas penas cominadas
ao delito comum de "moeda falsa", previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, os agentes, ex-
militares, que introduzem e comercializam cédulas falsas, no interior de Organização Militar,
e, dessa forma, escarnecem do ambiente ético da caserna. Segundo interpretação do art. 155
do Código de Processo Penal, as provas angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

podem servir de supedâneo para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do
réu, desde que corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso da
instrução criminal. In casu, tem-se que a farta prova testemunhal, em total convergência,
norteia o alcance de certeza jurídica quanto à autoria e à materialidade das ações delitivas
imputadas aos agentes. Apelo miniterial provido in totum para condenar os acusados.
Unanimidade.
(STM. Processo nº 7000568-35.2022.7.00.0000. Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 20/04/2023. Data de Publicação: 09/05/2023.) (Grifos
nossos.).
Comprovadas autoria e materialidade delitivas em desfavor do Acusado, o caso
é mesmo de condenação pela prática do crime de falsificação de documento público,
tipificado no artigo 311 do Código Penal Militar.
Passa-se então à dosimetria da pena.
Na primeira fase, fixa-se a pena do Acusado no patamar mínimo, em razão de
lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar.
Mantendo-se inalterada a pena nas segunda e terceira fases, torna-se ela definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão.
Por cumprir os requisitos, faz jus o Acusado à suspensão condicional da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do artigo 84 do CPM, com a redação da Lei nº
6.544/78, vigente à época do crime, desde que cumpridas as condições expostas no artigo 626
do CPPM, com exceção de sua alínea “a”, designando-se o Juízo a quo para presidir a
audiência admonitória.
Reconhece-se em favor do Acusado o direto de recorrer em liberdade. Fixa-se o
regime inicial aberto para o caso de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CPB.
Por fim, aborda-se o pedido da Defensoria Pública da União de fixação de
honorários, encartado em suas Contrarrazões de Apelação, o qual se transcreve:
A Defensoria Pública da União, por força de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais, presta assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. Sem embargo, cabe à DPU, igualmente, atuar em processos nos quais os réus,
embora regularmente citados, não apresentam defesa técnica, atribuição esta que se justifica à
vista do princípio do contraditório.
Uma vez procedida a atuação da DPU como curadora especial de réus que não constituíram
advogados (ou constituíram tardiamente) e não comprovaram a sua insuficiência de recursos,
é necessária a fixação de honorários de sucumbência, os quais não serão devidos ao defensor
signatário, mas sim ao fundo de aparelhamento da DPU, ao qual cumpre o papel de incentivar
a capacitação profissional e o aparelhamento da carreira (...).
Diante disso, caso seja constatada a real hipossuficiência do acusado assistido acima
indicado, requer-se a condenação do mesmo ao pagamento de honorários advocatícios em
favor da Defensoria Pública da União, em virtude da atuação como curadoria especial para
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta corte, porém, já assentou o seu entendimento da impossibilidade de tal
procedimento, em razão da ausência de previsão regimental para tal. Deve o requerimento da
DPU ser indeferido. Colaciona-se julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
JULGAR CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
REQUERIMENTO DE IMPORTAÇÃO 20 (VINTE) ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA
DO ENDEREÇO DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BÉLICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
REGIMENTAL.
RÉU
TECNICAMENTE
PRIMÁRIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REINCIDÊNCIA. BENEFÍCIO SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS. REVOGAÇÃO. SURSIS.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO
PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar acusado civil que insere declaração falsa em requerimentos para retificação do
Certificado Internacional de Importação (CII) perante a Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados (DFPC), prática que atenta frontalmente contra A segurança
necessária e fundamental atividade fiscalizatória desenvolvida pelo Exército Brasileiro.
Precedentes do STM. Preliminar de incompetência desta justiça especializada rejeitada por
unanimidade. Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere em dois
requerimentos de desembaraço alfandegário, dirigidos à Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados (DFPC) do Comando da 2ª Região Militar declaração falsa referente
ao endereço de entrega/armazenagem de 20 (vinte) espingardas originárias de empresa bélica,
localizada na Turquia, e conclui seu desiderato com a retificação do Certificado Internacional
de Importação (CII) e o recebimento do armamento em local diverso do constante na Guia de
Trânsito expedida pela DFPC. Quando a Defensoria Pública da União estiver
impossibilitada de atuar no feito, por falta de comprovação sócio econômica do assistido ou
outro requisito técnico estipulado pela DPU, ou ainda, na hipótese de não estar a entidade
devidamente estruturada, deve ser nomeado defensor dativo, no âmbito da JMU, que,
somente nesse caso, fará jus aos honorários advocatícios, a teor do Ato Normativo nº 211, de
17 de abril de 2006, do STM. Denomina-se tecnicamente primário o réu que comete novo
crime, antes de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior ou
após o decurso de 5 (cinco) anos da extinção da punibilidade, a teor do art. 71, caput e § 1º,
do CPM, afastando-se, assim, o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art.
70, inciso I, do CPM, referente à reincidência. Precedentes do STF e do STM. Impõe-se a
revogação do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) ao sentenciado
que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação pessoal e não
comparece à sessão admonitória designada e, dessa forma, age com evidente menoscabo ao
Poder Judiciário, a teor do art. 84, inciso II, do CPM. Apelo defensivo desprovido e apelo
ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes.
(STM. Apelação nº 7001443-10.2019.7.00.0000. Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020. Data de Publicação: 29/12/2020.) (Grifos
nossos.).
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao apelo ministerial
para, reformando a Sentença absolutória do Juízo a quo, condenar o Acusado civil
LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de
falsificação de documento público, tipificado no artigo 311 do Código Penal Militar, com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo
84 do Código Penal Militar, com a redação da Lei nº 6.544/78, vigente à época do crime,
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desde que cumpridas as condições estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal
Militar, com exceção de sua alínea “a”, designando o Juízo a quo para presidir a audiência
admonitória, reconhecendo, ainda, em favor do Acusado, o direito de recorrer em liberdade,
fixando o regime inicial aberto para o caso de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, e indeferindo o requerimento da Defensoria
Pública da União de fixação de honorários.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369464v2 e do código CRC 1c253502.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/04/2025, às 18:11:33
7000420-53.2024.7.00.0000
40001369464 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000420-53.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria e votei negando
provimento ao apelo do Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória,
porém, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar que absolveu o civil LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA, da acusação da
prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, considerando não existir
prova suficiente para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo
Penal, c/c art. 3°, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
3. Na esteira da peça vestibular acusatória, o ora Apelado, LEANDRO
ORLANDO LIMA DA ROSA, foi denunciado perante o juízo da 8ª CJM como incurso no
delito previsto no art. 311 do Código Penal Militar (falsificação de documento público). Isso
porque teria apresentado na Administração da Aeronáutica, em 1º de dezembro de 2022, uma
falsa declaração de regularidade supostamente emitida pelo Conselho Regional de Técnicos
em Radiologia (CRTC) da 14ª Região.
3.1. A apresentação do documento, em tese, falsificado ocorreu durante o
Processo Seletivo para Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Médio com
Vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em Caráter Temporário, para o ano de 2023
(QSCon 1/2023).
4. Diante desse cenário, em Sessão de Julgamento, a Sentença vergastada
absolveu o apelado do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, por não existir
prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(Evento 81 da APM).
4.1. O Juízo de piso ponderou que, conforme descrito na Denúncia
seria incontestável que o acusado apresentou o documento falso na Administração Militar
para poder participar do processo seletivo que se destinava a escolha de profissional técnico
em radiologia. Pontuou que sem estar inscrito no referido Conselho Profissional de
Técnico em Radiologia, não preencheria o requisito principal e seria desclassificado.
4.2. Com efeito, explicitou que as provas colhidas em Juízo não asseguram que
foi o acusado o autor da falsificação do documento público apresentado perante a
Administração Militar. A falsidade foi detectada pela Comissão de Seleção Interna do QSCon
1/2023 a partir do ofício de resposta do CRTC 14ª Região, o que indica que o falso não era
capaz de enganar a Administração da Aeronáutica (Evento 81 da APM).
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.3. Ressaltou ainda que a condenação apenas com declarações prestadas
no IPM, infringe o sistema penal adotado em nosso País.
5. Inconformado com a Sentença absolutória, o MPM recorreu argumentando
que a materialidade do crime e a autoria foram comprovadas adequadamente, destacando que
o réu apresentou um documento falsificado durante um processo seletivo para prestação de
serviço militar voluntário. Enfatizou que o réu confessou extrajudicialmente a prática do ato
delitivo, justificando que o fez devido à demora na regularização de sua situação cadastral
pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.
6. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator deu provimento ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença absolutória do Juízo a quo, condenar o Acusado
civil LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo
crime de falsificação de documento público, tipificado no artigo 311 do Código Penal Militar.
O Ministro Revisor acompanhou o Relator.
7. Porém, abri a divergência, considerando que os autos estão a demonstrar,
claramente, atipicidade material da conduta, e insuficiência de provas para condenação,
conforme foi sustentado com muito acerto pelo juízo de piso.
8. Pertinente mencionar que o apelado confessou na fase inquisitorial ser autor
da suposta falsificação documental e também de seu uso perante a Administração Militar
(evento 1, doc. 3, fl. 21 e doc. 4, fl. 2 do IPM nº 7000054-02.2023.7.08.0008). Em seu
depoimento extrajudicial disse que:
“[...] providenciou junto à internet um documento provisório para apresentar a
comissão de seleção do QSCON 1—2023 para não perder a oportunidade da
vaga no referido processo seletivo e na ocasião de receber seu registro original
efetuaria a troca dos documentos da declaração elaborada por ele pela
Declaração original recebida do Conselho, quando regularizada sua inscrição,
fl nº 26 [...]”.
8.1. No entanto, usou direito o silêncio na fase judicial (Evento 42 da APM).
A propósito, na visão do MM Juiz, está provada a utilização, mas não, a falsificação pelo
apelado, porque a confissão não foi produzida judicialmente.
9. Nesse contexto ora delineado, adoto parcialmente como razão de decidir os
fundamentos da Sentença recorrida, in litteris:
“O dolo é representado pela vontade livre e consciente do agente utilizar o
documento falsificado ou alterado, com o objetivo de atentar contra a
Administração Militar.
Consoante a doutrina de Francesco Carrara a falsidade documental deve
revestir-se de quatro elementos essenciais: mutação da verdade; dolo; imitação
da verdade e dano (efetivo ou potencial).
É de Alexandre José de Barros Leal Saraiva, em ‘Crimes Contra a
Administração Militar’, Ed. Del Rey, pg. 101, os seguintes ensinamentos.
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘A objetividade jurídica do delito é descrita pelo próprio tipo legal, em sua
parte final, ao exigir que a falsificação seja atentatória à Administração Militar
ou ao Serviço Militar. Ora, o que visa a lei proteger é o normal andamento da
gestão administrativa militar, bem como a segurança e credibilidade do serviço
militar, violados pela alteração ou falsificação do documento público ou
particular’.
[...]
Imperioso registrar que consoante a regra do art. 297 do CPPM, ‘o juiz
formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as
demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância’.
Em juízo o réu usou sua garantia constitucional de ficar em silêncio [...].
Perícia comprovando a materialidade e/ou imputando autoria da falsificação
não existe nestes autos [...]
As provas colhidas em juízo não asseguram que foi o acusado o autor da
falsificação do documento público apresentado perante a Administração
Militar. A falsidade foi detectada pela Comissão de Seleção Interna do QSCon
1/2023 a partir do ofício de resposta do CRTC 14ª Região, o que indica que o
falso não era capaz de enganar a Administração da Aeronáutica. Acerca
desse tema, Julio Fabbrine Mirabete, em Código Penal Interpretado, pg 1590;
‘Não há crime de falsidade, porém, se o documento não pode enganar, não
tem capacidade de, por si mesmo, iludir o homo medius’.
É fato devidamente comprovado que a declaração de regularidade emitida pelo
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTC) da 14ª Região, e
apresentada pelo réu à Administração Militar é falsa. Contudo, não restou
devidamente comprovado que o autor da falsificação ou adulteração foi o
acusado. Condená-lo apenas com declarações prestadas no IPM, é infringir o
sistema penal adotado em nosso Pais – common lau – e desconstituir o
sistema penal acusatório.
Assim, o mais sábio é concordar com o pleito defensivo para aplicar o
princípio indubio pro réu, e, por consequência absolver o acusado
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 30, I-B da Lei n. 8.457/92, julgo
improcedente a Denúncia, pelo que ABSOLVO o nacional LEANDRO
ORLANDO LIMA DA ROSA, da acusação da prática do crime previsto no art.
311 do Código Penal Militar, considerando não existir prova suficiente para a
condenação, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aqui
aplicado nos termos do art. 3°, letra “a”, do Código de Processo Penal
Militar. [...]” (Evento 81 da APM) (Grifos nossos).
10. Em contextualização, saliento que não há prova pericial atestando a
falsidade do documento apresentado. Outrossim, não há nenhuma prova nos autos que
comprove o liame entre o falsum e o Apelado. As razões do MPM e a condenação posta pela
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilustre Turma pautaram-se, sobremaneira, pela confissão extrajudicial do acusado, tendo em
vista que, em juízo, o réu usou sua garantia constitucional de ficar em silêncio.
11. Logo, observa-se que a materialidade do crime se mostra fragilizada, em
que pese, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTC) da 14ª Região ter negado
a existência documental atrelada, não há nos autos o respectivo exame pericial, prova
fundamental para a comprovação e concatenação da materialidade.
11.1. Assim, o conjunto probatório dos autos, in espécie, é insuficiente para o
embasamento de eventual condenação, uma vez que a materialidade acima mencionada não
restou confirmada, diante da ausência de exame que atestasse o falsum.
11.2. Em que pese o réu ter confessado, o que em princípio indicaria a autoria
do crime, há de se considerar, ante a ausência do aludido laudo ou exame grafotécnico, que a
materialidade não restou suficientemente apta a culminar em um édito condenatório.
11.3. Nesse mesmo sentido decidiu esta Colenda Corte de Honra:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-
FURTO. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EXAME
GRAFOTÉCNICO. NÃO REALIZAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA. TIPIFICAÇÃO INADEQUADA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Mesmo que as declarações testemunhais
formem consideráveis indícios da culpa do acusado, se os autos carecerem de
outras provas essenciais e passíveis de fácil obtenção, a aplicação do princípio
in dubio pro reo prevalecerá sobre tais lacunas. 2. Em feitos nos quais se
imputa ao agente a utilização de documentos falsos, torna-se relevante, para
o deslinde do caso, o exame grafotécnico, pois tem o grande potencial de
elucidar os fatos. 3. Se todas as possibilidades investigativas são efetivadas e
as provas não emolduram a condenação, conquista-se absolvição muito mais
consistente. O decreto absolutório, decorrente de frágil colheita probatória,
esmaece o Estado-Juiz, na medida em que este não exara decisões tomadas
após a exaustiva busca da verdade [...]”. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000451-83.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 22/11/2018.) (Grifos nossos.)
“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCAMINHO DE
MATERIAL
PROBANTE.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO.
DENÚNCIA
EMBASADA EM FALSOS DOCUMENTOS. MATÉRIA DE MÉRITO. ANÁLISE
NO
JULGAMENTO.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. SALVO-CONDUTO. RECEIO IMINENTE DE PRISÃO. FASE
PROCESSUAL. PROCESSO TRANSCURSO SEM SOBRESSALTOS. VIAS DE
JULGAMENTO. TEMOR PRECIPITADO. REALIZAÇÃO DE EXAME
GRAFOTÉCNICO.
AUSÊNCIA
DOS
DOCUMENTOS
ORIGINAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA PRESERVADOS. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. “[...] A
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realização de exame grafotécnico exige o confronto entre os supostos
documentos falsificados e os tidos como verdadeiros. Sem os originais, não há
como aferir a veracidade dos documentos questionados. Assim, como a
documentação original fora extraviada, improcede alegar mitigação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente por faltar à
autoridade judiciária meios para viabilizar a realização do almejado exame
grafotécnico. Ordem denegada à unanimidade de votos”. (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 0000223-04.2016.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO.
Data
de
Julgamento:
24/11/2016.)
11.4. Diante das circunstâncias trazidas nos presentes autos, vale salientar que,
em se tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e da autoria do delito, sob pena de nulidade.
11.5. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de
modo que a lei processual castrense é clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328 do CPPM. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão
do acusado. Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito
direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova
testemunhal.
[...] Casos de nulidade Art. 500 CPPM. A nulidade ocorrerá nos seguintes
casos: [...] III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes: a) a
denúncia; b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 328 [...].
11.6. Por essas razões, ante a ausência do laudo capaz de comprovação
do falsum, restou prejudicada a materialidade e, por via consequencial, a tipicidade colimada
ao crime do art. 311 do CPM, falsidade material.
12. Ademais, conforme predito, o apelado confessou os fatos narrados, contudo,
como cediço, a confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o
proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão
ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar
determinado fato (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).
12.1. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível
que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos
durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas
as provas cautelares e não repetíveis (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.2. Ainda sobre essa temática, o CPPM disciplina o assunto nos seguintes
vocábulos:
Validade da confissão
Art. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve:
e) ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo.
Silêncio do acusado
Art. 308. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá
constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.
Avaliação de prova
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das
provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância.
12.3. Sobre o assunto o Código de Processo Penal define que:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (Redação dada
pela Lei nº 11.690, de 2008).
12.4. Em outras palavras, nos presentes autos, caso fosse mantida a condenação
imposta, haverá, permissa vênia, clarividente ofensa aos art. 155 do CPP, art’s. 307 “e”, 308 e
295, todos do CPPM, além de malferimento ao princípio do in dubio pro reo, diante da
fragilidade do cenário probatório para um édito condenatório.
13. Adiciona-se a isso, conforme bem delineado pelo juiz de piso: “a falsidade
foi detectada pela Comissão de Seleção Interna do QSCon 1/2023 a partir do ofício de
resposta do CRTC 14ª Região, o que indica que o falso não era capaz de enganar a
Administração da Aeronáutica”.
13.1. O documento “falsificado” sem prova pericial que apontasse a falsidade,
a meu sentir, mostrou-se, peremptoriamente sem capacidade lesiva, pois, sem condições de
enganar a Administração Militar, uma vez que a Comissão de Seleção Interna do QSCon
1/2023 plotou, primo ictu oculi, as divergências e as incongruências no documento.
14. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico
resguardado pela legislação castrense, qual seja, a Administração Militar, não foi lesionado
diante do documento apresentado à Comissão de Seleção Interna do QSCon 1/2023.
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Não se desconhece que o Direito Penal é composto por um conjunto de
princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se, para este
caso, o Princípio da Lesividade:
“O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige
que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ FLÁVIO
GOMES que o princípio da ofensividade:
“Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode ser
primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do castigo, do
âmbito da sancionabilidade). A norma primária, por seu turno, possui dois
aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a proteção de um valor);
e (B) também imperativa (impõe uma determinada pauta de conduta). O
aspecto valorativo da norma fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime
quando há ofensa concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime
exige, sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem ambos os
desvalores não há injusto penal (não há crime)”
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina
somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora, que
deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como criminoso, se
houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico
protegido.” (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts
1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador:
JusPODIVM, 2018, p. 105-106) (Grifos no original).
16. Por essas razões, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa
natureza, entendi que a absolvição do apelado é medida que se impõe, uma vez que a
ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar impede a
configuração do crime de falsidade material imputado.
17. Cumpre anotar, sobre o crime de falso e a potencialidade lesiva, entendeu a
Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO
SISTEMA
RECURSAL
PREVISTO
NA
CARTA
MAGNA.
NÃO
CONHECIMENTO. [...] 1. Para que se configure o crime impossível pela
absoluta impropriedade do objeto é necessário que o bem jurídico protegido
pela norma penal não sofra qualquer risco. 2. Conquanto os crimes de falso
sejam formais, prescindindo da ocorrência de resultado naturalístico
consistente no efetivo prejuízo para alguém com a utilização do papel
falsificado, o certo é que esta Corte Superior de Justiça pacificou o
entendimento de que a falsificação grosseira, porque desprovida de
potencialidade lesiva, não é capaz de tipificar os delitos contra a fé
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública [...] 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC n. 278.239/MG, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014.)
(Grifo nosso.)
18. Destarte, em conclusão, a conduta desenhada nos autos revelou-se atípica na
esteira do art. 32 do CPM (Crime Impossível), conquanto, impõe-se a manutenção da
absolvição do Apelado do crime de falsidade material, art. 311 do CPM, com fundamento no
art. 439, "b" do CPPM.
19. Nesse comenos, também imperioso manter a absolvição “por não existir
prova suficiente para a condenação”, nos termos do art. 439, "e" do CPPM, na esteira dos
fundamentos expostos nos itens 8 a 10 deste Voto.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para manter a Sentença absolutória, porém, com fundamento no
art. 439, alíneas "b" e “e” do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368603v3 e do código CRC a95dbc2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/02/2025, às 17:07:11
7000420-53.2024.7.00.0000
40001368603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR